Tribunal: TCU
Processo: 030.932/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3a Região para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3a Região, em favor do Sr. Mario Luiz Kalvan, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Mario Luiz Kalvan, determinando, excepcionalmente, o registro correspondente, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. orientar a AudPessoal que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal relativamente ao ato do interessado; 9.3. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão jurisdicionado.